Tribunal: TJES
Processo: 5005872-84.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005872-84.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADY SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5014203-69.2023.8.08.0035

APELANTE: ADY SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE IOF, SEGURO PRESTAMISTA E SERVIÇOS DE TERCEIROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ady Sérgio Ribeiro dos Santos contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento, reconhecendo a legalidade das cobranças contratuais e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:

(i) verificar a existência de conexão entre o presente feito e a ação de busca e apreensão nº 5005439-80.2021.8.08.0030;

(ii) analisar o valor atribuído à causa;

(iii) aferir a legalidade da cobrança do IOF;

(iv) examinar a validade da cobrança do seguro prestamista e dos serviços de terceiros;

(v) avaliar a abusividade dos juros remuneratórios e dos encargos moratórios;

(vi) verificar a ocorrência de dano moral e o direito à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão não se configura, pois a ação de busca e apreensão já transitou em julgado, sendo inaplicável a reunião de processos findos, conforme Súmula 235 do STJ.

O valor da causa, em ações revisionais, deve refletir o proveito econômico efetivamente buscado, entendido como a diferença entre o valor contratual e o pretendido após a revisão das cláusulas, razão pela qual é mantido o valor de R$ 28.169,26 fixado pelo juízo a quo.

A cobrança do IOF é legítima, conforme entendimento consolidado pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 618), sendo lícito seu financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais.

A contratação do seguro prestamista e dos serviços de terceiros não é abusiva, porquanto demonstrada a anuência expressa do consumidor e a inexistência de venda casada, em conformidade com a tese firmada no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP).

A estipulação de juros remuneratórios de 4,25% ao mês e 64,78% ao ano não se revela abusiva, por não exceder de modo significativo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (3,40% a.m. e 53,52% a.a.), aplicando-se a orientação do STJ nos Temas 25, 26 e 27.

A cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual é permitida, desde que respeitados os limites legais (art. 406 do CC e art. 52, §1º, do CDC) e ausente cobrança de comissão de permanência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.058.114/RS).

A inexistência de ilegalidade nas cláusulas contratuais afasta o direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais, ausente demonstração de conduta ilícita da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A conexão não subsiste quando um dos processos já transitou em julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ.

O valor da causa em ação revisional deve corresponder ao proveito econômico efetivamente buscado.

É lícito o financiamento do IOF em contrato de crédito, conforme Tema 618/STJ.

A contratação facultativa de seguro prestamista e serviços de terceiros, com manifestação expressa do consumidor, afasta a configuração de venda casada (Tema 972/STJ).

A taxa de juros remuneratórios somente é considerada abusiva quando supera significativamente a média de mercado para a mesma operação.

É legítima a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, desde que respeitados os limites legais.

A ausência de cobrança indevida ou de ato ilícito impede a repetição do indébito e a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 406 e 591; CDC, arts. 39, I, 51, §1º, e 52, §1º; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 618, repetitivo), Rel. Min. Benedito Gonçalves.

STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972, repetitivo), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

STJ, AgRg no REsp 1.422.547/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 20.02.2014.

STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 20.11.2023.

TJES, AC 0012587-36.2016.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.04.2024.

TJES, AC 0009892-31.2016.8.08.0047, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 07.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5014203-69.2023.8.08.0035

APELANTE: ADY SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADY SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da demanda intitulada de “
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais”,
ajuizada em desfavor de
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“Posto isto, acolho em parte os pedidos contidos na petição inicial. Declaro a abusividade/ilegalidade da cobrança do seguro de proteção financeira e da assistência Serviços, determinando, via de consequência, a exclusão das referidas tarifas do contrato entabulado entre as partes, deferindo, desde já, a compensação, referente a eventual utilização do seguro ou da assistência pelo autor, devidamente atualizados, sobre eventual débito remanescente da requerente com a instituição financeira vinculado ao contrato discutido nos autos e, caso não haja saldo devedor para a compensação integral, seja o banco compelido a restituir a autora, de forma simples, a quantia não compensada, acrescida de correção monetária a partir da data do desembolso pelo INPC e juros de mora a partir da citação, devendo a partir desta data incidir sobre o valor apenas taxa SELIC.

Rejeitos todos os demais pedidos formulados. Resolvo o Mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Considerando que apenas os pedidos de nulidade do valor cobrado do seguro prestamista e assistência foram acolhidos, entendo que houve sucumbência mínima da parte requerida, dada a extensão de pedidos apresentados.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC. Suspendo, porém, a cobrança das rubricas fixadas em face do requerente, por ser beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

Preclusa a via impugnativa, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Não obstante, em sede de embargos de declaração, o MM. Juízo deu efeito infringente ao recurso interposto por
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
proferindo a seguinte decisão:

“Ante o exposto,
ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, por conseguinte,
reformar a sentença
proferida.

Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de declaração de abusividade/ilegalidade da cobrança do "Seguro de Proteção Financeira" e da "Assistência Serviços".

Considerando que todos os pedidos formulados na inicial foram rejeitados, a parte autora decaiu integralmente de sua pretensão. Desta forma, altero o ônus da sucumbência para condenar a parte autora, ADY SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais,
ADY SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS
manifesta a sua inconformidade com a sentença, buscando a reforma para reconhecer: (i) a alegação de conexão com o processo, já transitado em julgado, de número 5005439-80.2021.8.08.0030; (ii) o valor da causa retificado; (iii) a ilegalidade da cobrança de IOF; (iv) a ilegalidade da cobrança de seguro e assistência; (v) a abusividade dos juros remuneratórios e moratórios; (vi) reconhecer o direito à percepção em dobro dos valores abusivamente cobrados; (vii) os danos morais.

Contrarrazões pela instituição financeira pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

I - DA CONEXÃO

O apelante arguiu a necessidade de reconhecimento de conexão com o processo nº 5005439-80.2021.8.08.0030 (ação de busca e apreensão), sob a alegação de que as demandas versam sobre o mesmo contrato.

Contudo, como bem pontuado pelo MM. Juízo de primeiro grau, a referida ação de busca e apreensão já se encontra transitada em julgado, o que afasta a necessidade de julgamento conjunto.

Neste sentido, a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor:
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
.”

Portanto, tendo em vista que o instituto da conexão pressupõe a reunião de processos em curso para evitar decisões conflitantes, torna-se inviável e desnecessário quando uma das demandas já foi definitivamente encerrada.

Para além disso, registro que por não ter havido recurso ao segundo grau daquele processo, não há prevenção no presente caso.

II - DO VALOR DA CAUSA

O apelante busca, em seu recurso, a alteração do valor da causa. Para tanto, alega que “
a parte autora formula pedido de repetição em dobro dos valores pagos a título de IOF, serviços de terceiros e seguro prestamista, no valor de R$ 6.982,98, acrescido da devolução de valores pagos a maior em razão da cobrança de juros abusivos, estimados em R$ 11.186,28, bem como pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Some-se a esses valores a possibilidade de incidência de correção monetária, juros legais e eventual condenação em custas e honorários sucumbenciais, todos reflexos lógicos do provimento jurisdicional pleiteado, compondo o valor global do interesse econômico tutelado na demanda. Assim, o valor originalmente atribuído à causa de R$ 33.413,43”.

Posto isso, registro que na ação revisional o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado na demanda, ou seja, à diferença entre o montante atual das prestações e aquele que seria fixado após o afastamento das cláusulas contratuais abusivas, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - POSSIBILIDADE DO MAGISTRADO INVESTIGAR A SITUAÇÃO DO REQUERENTE - VALOR DA CAUSA - AÇÃO REVISIONAL - PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, possui presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para julgar que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2) In casu , o magistrado singular, atento aos elementos dos autos, justificou com argumentos razoáveis e plausíveis a negativa do benefício, tendo sustentado que a agravante adquiriu um veículo no valor de R$ 30.345,00 (trinta mil, trezentos e quarenta e cinco reais), teve seu cadastro aprovado pela Instituição Financeira para obter o empréstimo no valor acima indicado, causando-lhe estranheza a alegação de ausência de capacidade financeira para suportar os encargos processuais . 3) O agravante já quitou o veículo objeto do contrato de financiamento, cujo bem já integrou o seu patrimônio e que a ação principal visa receber o valor de R$ 13.603,32 (treze mil seiscentos e três reais e trinta e dois centavos), que entende fazer jus. O recorrente se qualifica profissionalmente como motorista, contudo não colaciona nos autos prova capaz de demonstrar o desacerto da decisão agravada. Ao contrário, afirma que quitou um contrato de financiamento com parcelas mensais no valor de R$ 661,22 (seiscentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos) . 4) O agravante não trouxe aos autos elementos novos capazes de infirmar a decisão proferida, assim não se vislumbra qualquer indício de hipossuficiência, ao contrário, o que se vê são elementos que levam a concluir pela sua capacidade financeira. 5) Afinal, o escopo da norma é garantir o acesso ao Judiciário àquele que, sem prejudicar economicamente o seu próprio sustento e o de sua família, não teria amparo judicial. Faz jus à concessão do benefício, portanto, aquele economicamente incapaz; aquele que, se não fosse o atuar positivo do Estado, estaria em situação de total desamparo jurídico.¿
6) O valor da causa nas ações revisionais deve corresponder ao proveito econômico buscado na demanda, ou seja, à diferença entre o montante atual das prestações e aquele que seria fixado após o afastamento das cláusulas contratuais abusivas .
7) Agravo interno conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGV: 00211600520128080021, Relator.: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 21129000606 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : WESLEY MEDEIROS CARDOSO ADVOGADO : HERON LOPES FERREIRA RECORRIDO : BFB LEASING S/A ADVOGADO : NELSON PASCHOALOTTO E OUTRO MAGISTRADO : TEREZINHA DE JESUS LORDELLO LÉ ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MOTIVOS INSUFICENTES . PRESUNÇÃO DE POBREZA. PREVALÊNCIA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO REVISIONAL . PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. 1. O benefício da justiça gratuita deve deferido apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte, ressalvada a existência de elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedentes do STJ . 2. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico almejado. Precedentes do STJ.
3 . Na hipótese de a ação revisional pretender, exatamente, a definição do novo valor do contrato, com a retificação das prestações e a obtenção do reequilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico, o valor da causa deve ser a diferença entre o valor fixado originariamente e o montante pretendido
. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso. Vitória (ES), 17 de setembro de 2012. Desembargador Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR Relator (TJ-ES - AI: 09017145420128080000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 17/09/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2012)

Neste contexto, entendo, assim como o MM. Juízo de primeiro grau, que “
o valor atribuído à causa pela parte autora não corresponde à parte controvertida almejada na presente lide, sendo excessivo o valor dado à causa. No ponto, registro que a parte autora pediu repetição em dobro do valor referente ao IOF, Serviços de Terceiros, Seguro Prestamista fixado em R$ 6.982,98, além de dos juros ditos abusivos, valor que corresponde a R$ 11.186,28, conforme a contestação, além de pedido de indenização por danos extrapatrimoniais no valor de 10.000,00 (dez mil) reais. Sendo que o valor total é menor que o valor atribuído, e considerando que o valor da causa deve ser do valor do proveito econômico econômico que a parte autora pretende alcançar. Entendo por acolher a impugnação, atribuindo a causa o valor de R$28.169,26 (vinte e oito mil e cento sessenta e nove reais e vinte e seis centavos). “

Dessa forma, nego provimento ao pleito de retificação do valor da causa.

III - DO MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ADY SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS
em face de
OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, visando a reforma da r. sentença que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, julgou o mérito da demanda, desfavorável ao autor, motivando o presente apelo.

Em sua inicial, o autor, em resumo, alegou que: (i) celebrou Cédula de Crédito Bancário para financiamento de um veículo HONDA FIT 2006; (ii) o contrato apresentou inconsistências e abusividades, notadamente a aplicação de taxa de juros anual de 64,78% (4,25% ao mês), considerada excessiva e praticante de capitalização ilegal (Tabela Price/Anatocismo); (iii) houve a cobrança indevida e a imposição de valores acessórios, como IOF, SERVIÇOS TERCEIROS E SEGURO PRESTAMISTA, totalizando R$ 3.491,49, que deveriam ser restituídos em dobro; e (iv) a cobrança abusiva gerou danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Basicamente, diante de tais fatos, o autor/apelante requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarar a nulidade das cláusulas abusivas, recalcular o financiamento e condenar a instituição financeira.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, em que o MM. Juízo
a quo
julgou o mérito da ação, sendo o autor o único a interpor o presente apelo, o qual passo a apreciar.

III.1 - CDC

De início, registro que, nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, há a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, podendo haver a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem, em observância ao art. 51 do CDC.

Tal entendimento é pacífico no âmbito do C. STJ e deste Sodalício, conforme os precedentes:

(...)
1. No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda
. Precedentes. (...) (STJ, AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 14/03/2014)

(...)
1. Inserindo-se dentro da relação de consumo o ajuste existente entre as partes, resta claro que o Poder Judiciário poderá suplantar a aplicação do princípio do pacta sunt servanda para, em favor do consumidor, relativizar a aplicação de qualquer cláusula contratual que comprovadamente estabelecer prestações desproporcionais ou se mostrar abusiva e ilegal
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140065748, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 19/11/2020)

III.2 - IOF

Passado esse ponto, rememoro que o apelante apresenta irresignação quanto à cobrança de IOF.

Não obstante, o c. STJ, através de julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos (REsp nº. 1.251.331/RS - Tema 618), sedimentou o entendimento de que
"é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais".

Este Egrégio Tribunal vem adotando o mesmo posicionamento, conforme se depreende das ementas colacionadas a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PACTA SUNT SERVANDA POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO TARIFA DE CADASTRO E
IOF LEGALIDADE
IOF COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
É autorizado o repasse do pagamento do IOF, quando previamente estipulado e desde que não verificada abusividade no valor, e que seja por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
[...] (TJ-ES - APL: 00220217520148080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 18/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2019)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. [...] 3.
IOF. LEGALIDADE
. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMAR. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. IOF - As considerações acerca do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), impende-se destacar que a controvérsia outrora existente acerca da impossibilidade de se embuti-lo nas parcelas do financiamento bancário foi pacificada pela 2a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do julgamento do recurso especial nº 1.255.573, do qual foi Relatora a Exma. Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti, em que restou consignado que "
é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
". [...] 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00001915120138080047, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/06/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2016)."

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR PÚBLICO. IOF. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 618),
é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
e, na hipótese, houve expressa pactuação em relação à cobrança do IOF financiado. 2) [...] 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00210814120178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)"

Dessa forma, não verifico irregularidade na cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF.

III.3 - DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E SEGURO PRESTAMISTA

No que se refere à contratação do seguro prestamista e de serviços de terceiros, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
. A validade da cobrança depende, portanto, da liberdade de opção do consumidor pela contratação ou não do serviço e da possibilidade de escolha da seguradora.

Analisando o instrumento contratual e as provas constantes nos autos (as quais demonstrariam a anuência do Autor quanto à inclusão do Seguro Prestamista e Serviços Terceiros, com detalhamento no Custo Efetivo Total), e na ausência de prova da venda casada ou da impossibilidade de escolha, afasta-se a presunção de abusividade. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E AUTO ASSIST. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarando a abusividade da cobrança de seguro prestamista e auto assist, com determinação de restituição dos valores ao autor. A instituição apelante sustenta a legalidade da contratação dos seguros, a afirmar ter havido adesão voluntária e ausência de venda casada, a pleitear a improcedência dos pedidos. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se a contratação de seguros no âmbito de contrato de financiamento de veículo foi realizada de forma voluntária e regular, ou se configurou prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente a denominada venda casada. III. Razões de decidir
o artigo 36 da Lei nº 10.931/2004 autoriza o credor a exigir cobertura securitária sobre o bem dado em garantia, desde que observados os limites legais e contratuais. A jurisprudência do STJ, firmada no tema repetitivo 972 (RESP 1.639.259/SP), estabelece que é vedada a imposição de contratação de seguro com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada, por configurar prática abusiva nos termos do art. 39, I, do CDC. Não houve, no caso concreto, demonstração de venda casada, pois os seguros foram contratados mediante instrumentos próprios e autônomos, com cláusulas em destaque sobre seu caráter opcional, tendo sido firmados com anuência expressa do consumidor. A simples inclusão dos valores dos seguros no contrato principal, com detalhamento do montante total financiado e discriminação dos serviços acessórios, não configura, por si só, conduta abusiva ou compulsoriedade na contratação, mas sim, explicitação de mais um dos valores que foram financiados por vontade das partes.
lV. Dispositivo recurso provido. (TJSP; apelação cível 1000831-32.2024.8.26.0150; relator (a): Domingos de siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de cosmópolis - 1ª vara judicial; data do julgamento: 23/07/2025; data de registro: 23/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA E AUTO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA E POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE SEGURADORA.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato, declarando a ilicitude da cobrança de taxa de seguro e condenando a instituição financeira à restituição simples do indébito. A instituição apelante sustenta a legalidade da cobrança dos seguros contratados, por terem sido livremente escolhidos pelo consumidor, inclusive com possibilidade de escolha da seguradora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de seguro prestamista e seguro auto, prevista em contrato bancário, configura venda casada quando o consumidor declara expressamente a opção pela contratação e a possibilidade de livre escolha da seguradora. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (RESP 1.639.320/SP), firmou o entendimento de que, em contratos bancários, é vedada a imposição de contratação de seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, por configurar venda casada (art. 39, I, do CDC). 4. No caso concreto, o contrato celebrado entre as partes em 2021 prevê cláusula clara quanto à facultatividade da contratação do seguro e à possibilidade de escolha livre da seguradora pelo consumidor. 5. As declarações constantes na proposta de adesão ao seguro e na cédula de crédito bancário demonstram a ausência de imposição da contratação com a seguradora vinculada à instituição financeira, afastando a configuração de prática abusiva. 6. Inexistindo ilegalidade na contratação dos seguros e não caracterizada a venda casada, a cobrança contratual é legítima, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
. lV. Dispositivo 7. Recurso provido. (TJMG; APCV 5003286-61.2023.8.13.0193; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 16/07/2025; DJEMG 18/07/2025)

Assim, inexiste a alegada abusividade na cobrança dos encargos, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

III.4 - DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em evolução, no que pertine à taxa de juros propriamente dita, é relevante consignar que
a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
(Tema 27).

Com efeito, entende-se que “
a abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação”

(TJES. 0012587-36.2016.8.08.0021. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 19/04/2024).

Nessa linha intelectiva, convém ainda citar o posicionamento do Tribunal da Cidadania, segundo o qual
“
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023), também observado na jurisprudência do TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO AO TEMPO DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para tanto, haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
Em regra, são consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie
. 3) Recurso desprovido. (TJES. 5004258-03.2023.8.08.0021. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES. 0000796-54.2019.8.08.0057. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 10/07/2023)

Firme em tais premissas,
conforme extrai-se da avença, os juros remuneratórios foram fixados em 4,25% ao mês e 64,78% ao ano.

Por sua vez, como exposto pelo Juízo
a quo
, a taxa média de juros para operações desta natureza apresentada pelo Banco Central, em relação ao referido período, foi de 3,40% ao mês e 53,52% ao ano.

Assim sendo, tenho que o simples fato de a taxa de juros pactuada estar acima da média de mercado, a qual consiste em mero referencial, não é apta, por si só, a justificar a alegada abusividade.

Em outras palavras, a taxa de juros pactuada encontra-se 11,26% acima da média do mercado, o que não demonstra abusividade e é justificável a partir das particularidades da avença.

III.5 - ENCARGOS MORATÓRIOS

Neste ponto, cito trecho da sentença atacada:

“observo que os encargos moratórios também são cobrados de forma regular. O contrato entabulado entre as partes ao delinear os encargos no período de inadimplemento sequer faz referência a cobrança de comissão de permanência, descrevendo os encargos moratórios da seguinte forma:

(...)
9. ATRASO NO PAGAMENTO.
Se ocorrer atraso no pagamento ou vencimento antecipado, obrigo-me a pagar, desde a data de vencimento até o efetivo pagamento, o valor da obrigação vencida, acrescido de juros remuneratórios à taxa contratada nesta CCB, capitalizados mensalmente, multa de 2% (em conjunto, "Valor Inadimplido") e juros moratórios de 1% ao mês sobre o Valor Inadimplido. Eu pagarei, ainda, todas as despesas de cobrança que o meu atraso der causa, seja judicial ou extrajudicial, a exemplo de custos com cobrança administrativa (incluindo os incorridos com serviços profissionais especializados ou empresas de cobrança), notificações, protesto, despesas processuais e honorários advocatícios. Da mesma forma, serei reembolsado pela Omni das despesas que eu tiver com a cobrança de qualquer obrigação não cumprida pela Omni. (...)

Nesse sentido, a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa no período de inadimplemento não se mostram indevida, ficando tanto o percentual dos juros moratórios (1% ao mês), como o percentual da multa contratual (2% do valor do débito), dentro dos percentuais delineados pelo Código Civil (artigo 406) e CDC (artigo 52, §1º do CDC).

Desta forma, entendo pela legalidade do montante cobrado.
“

Corroborando o entendimento já externado, colaciono a jurisprudência, que demonstra a possibilidade da cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009892-31.2016.8.08 .0047 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A. APELADO: MAURO RODRIGUES DO NASCIMENTO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO . AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS E MULTA, EM PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. 1. No contrato de financiamento acostado não foi identificada a previsão da cobrança de comissão de permanência, de modo que, se não houve a cobrança, não houve cumulação com os encargos moratórios previstos no pacto celebrado.
2 . A jurisprudência entende ser possível a cumulação de juros remuneratórios, com juros moratórios e multa, no período de inadimplência do contrato, em decorrência da natureza distinta de cada encargo.
3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, para CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto do e . Relator. Vitória (ES), 07 de DEZEMBRO de 2021. DES. PRESIDENTE DES . RELATOR (TJ-ES - AC: 00098923120168080047, Relator.: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 1% AO MÊS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – POSSIBILIDADE – PACTUAÇÃO EXPRESSA – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA –
COBRANÇA CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE.
Pacificado o entendimento no colendo Superior Tribunal de Justiça
de que as instituições financeiras não se sujeitam ao disposto na
Lei de Usura
, não indicando a fixação dos juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, por si só, abuso que autorize a sua revisão pelo Poder Judiciário. A capitalização mensal de juros é possível nos contratos celebrados com instituições financeiras, de um modo geral, após a vigência da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada.
Havendo previsão no contrato, é possível, no período de inadimplência, a cobrança cumulada de juros moratórios (até o limite de 1% ao mês) com juros remuneratórios (ao percentual contratado para o período de normalidade, desde que não ultrapasse a taxa média de mercado) e multa (limitada a 2% do valor da prestação), conforme já decidiu o colendo STJ no julgamento do
REsp nº 1.058.114/RS
, submetido ao rito do art.
543-C
do
CPC/73
, inexistindo qualquer ilegalidade na cumulação de tais encargos, que se confundem com o encargo moratório denominado “comissão de permanência”
(TJMG -
Apelação Cível 1.0431.10.005287-4/001
, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2016, publicação da sumula em
27
/
10
/
2016
).

III.6 - DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS

Por fim, tendo em vista a manutenção da taxa de juros remuneratórios contratada e a legalidade das demais cobranças, não há que se falar em devolução de quaisquer valores cobrados a maior, na medida em que a cobrança se mostra legítima.

Igualmente, a não comprovação de ato ilícito por parte da instituição financeira afasta o direito à indenização por danos morais pleiteada pelo autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso manejado por
ADY SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença em seus termos.

Por fim, e em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária recursal em desfavor do autor em 2% sobre o valor da condenação/proveito econômico, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.